Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700695-44.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEICE DA SILVA LEITE APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Gleice da Silva Leite (ID no 71287830) contra a sentença da Vara Cível do Recanto das Emas (ID no 71287828) que, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, IV; art. 485, I). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pediu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos que comprovassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID no 71748360). 5. Resposta no ID no 71970937 e seguintes. 6. A apelante anexou apenas as telas referentes à isenção da declaração do imposto de renda, oportunidade em que afirmou ter emprego formal, mas não apresentou cópias da carteira de trabalho ou dos contracheques, tampouco os extratos bancários recentes. 7. Conforme despacho de ID no 71995147, foi concedido prazo adicional e improrrogável para que apresentasse os documentos faltantes, sob pena de indeferimento. 8. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 72284399. 9. Cumpre decidir. 10. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 11. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 12. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 13. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019. 14. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 15. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 16. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 17. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 18. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas somente aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 19. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 20. Devidamente intimada para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, a apelante deixou o prazo transcorrer sem apresentar os documentos determinados (ID no 72284399). 21. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais probatórios idôneos e atualizados, que o recolhimento das custas processuais interferirá no desenvolvimento das suas atividades, o que conduz ao indeferimento do benefício. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. 22. Constitui ônus do advogado o contato regular com a sua cliente, que deve manter as informações e o endereço atualizado no processo, para facilitar as comunicações, conforme art. 77, inciso V do CPC. DISPOSITIVO 23. Indefiro a gratuidade de justiça à apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 24. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 25. No mesmo prazo, intime-se a advogada da apelante para que demonstre a observância do §2o do art. 10 do EAOAB, sob pena de comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para as providências pertinentes. 26. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO